Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRELIMINARES. NULIDADES. PROVAS ILÍCITAS. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. Conforme redação do art. 593, III, alínea “a”, só será cabível apelação contra decisões do Tribunal do Júri para atacar nulidades ocorridas após a decisão de pronúncia. 1.1 Nulidades anteriores à pronúncia devem ser impugnadas na fase do juízo de acusação, inclusive por meio do Recurso em Sentido Estrito eventualmente interposto contra a pronúncia. 1.2 O Superior Tribunal de Justiça entende que as nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia ficam superadas em razão da condenação pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STJ
2. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. O art. 474-A do CPP determina que todos os sujeitos processuais devem garantir a dignidade da vítima durante a instrução processual no Tribunal do Júri, obrigando que o juiz-presidente proíba manifestações sobre elementos alheios ao caso. 3.1 Ao indeferir perguntas invasivas da defesa, o juiz-presidente agiu apenas para proteger a dignidade da vítima, observando a disposição do art. 474-A do CPP, não havendo, assim, cerceamento de defesa.
4. O art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após surgirem, o que não ocorreu no presente caso. 4.1 O art. 563 do CPP determina que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
5. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo. 5.1 No caso dos autos, a decisão do Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório.
6. O Colendo Superior Tribunal de justiça possui entendimento no sentido de que o “exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.”. Precedentes do TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.